Tribunal: TJBA
Processo: 8028209-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028209-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WILSON FEITOSA DE BRITO NETO, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE, ALFREDO CIRNE PORTELA, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA, ATENALDO PAIXAO TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento a Agravo de Instrumento para conceder proteção possessória aos então agravantes, reconhecendo a robustez das provas que demonstram a sua posse antiga e consolidada, em detrimento das alegações do então agravado, ora embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: a) supostamente deixar de analisar documentos que comprovariam a posse do embargante sobre o imóvel litigioso; b) não se manifestar sobre a ausência de certidão imobiliária específica que corroborasse os documentos de georreferenciamento apresentados pelos embargados; e c) não se aprofundar na análise da origem da área possuída pelos embargados, apontada como “fantasiosa”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e exaustiva o conjunto probatório dos autos, concluindo, fundamentadamente, pela prevalência das provas de posse apresentadas pelos então agravantes. A decisão cotejou os elementos trazidos por ambas as partes e, ao valorar as provas, considerou a documentação do embargante frágil e contraditória, especialmente pela divergência entre os imóveis denominados “Fazenda Pedra Furada” e a área efetivamente ocupada pelos embargados, denominada “Fazenda Teles”. A valoração da prova é matéria de mérito, e a discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão.

5. Em ações possessórias, a análise se concentra no
jus possessionis
(direito de possuir), e não no
jus possidendi
(direito à posse decorrente da propriedade). O acórdão fundamentou a proteção possessória no exercício fático e contínuo da posse pelos embargados por décadas, demonstrado por certidões de nascimento, cadastros rurais, exploração econômica e depoimentos, elementos que se sobrepõem à discussão sobre a regularidade formal de matrículas imobiliárias, matéria que não era o cerne da controvérsia possessória.

6. A pretensão do embargante de que o Tribunal reexamine os documentos e fatos para alterar o resultado do julgamento revela nítido inconformismo e o propósito de utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8028209-51.2025.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,

ANTÔNIO ALVES DE SOUZA FILHO
, e, como embargados,
SIMONE DOS SANTOS
e
OSVALDO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)